Tribunal: TJMT
Processo: 1034380-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034380-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (AGRAVANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (14.181/2021). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1021135-88.2024.8.11.0041, consistente na suspensão das cobranças, vedação de atos de cobrança e proibição de inscrição em cadastros restritivos de crédito, além da limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de limitação dos descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da renda líquida do devedor, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, com fundamento na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 não impõe, de maneira automática, a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da renda líquida do devedor, exigindo a instauração de audiência conciliatória e a apresentação de um plano de pagamento.

4. O art. 104-A, do CDC, estabelece a necessidade de conciliação entre o devedor e todos os credores antes de qualquer intervenção judicial nos termos pactuados.

5. O agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, especialmente a probabilidade do direito invocado, uma vez que a contratação das dívidas não foi contestada e a alegação de comprometimento da renda não autoriza, por si só, a concessão da medida excepcional pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A limitação de descontos em 30% (trinta por cento) da renda líquida, com base na Lei do Superendividamento, não se aplica automaticamente, exigindo-se prévia audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento, conforme o disposto no art. 104-A do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJMT, RAI n. 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2023; TJMT, RAI n. 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eli Gama Oliveira, contra a decisão
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1021135-88.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na: a) suspensão das cobranças pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; b) vedação da prática de ato de cobrança; c) proibição de negativar seu nome ou, subsidiariamente, na limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida (id.
174294083 – autos de origem).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que preencheu os requisitos legais exigidos, já que houve demonstração inequívoca de que exauriu todas as possibilidades de manter em dia o pagamento das parcelas mensais dos diversos contratos firmados com os Recorridos.

Argumenta que não tem fôlego financeiro para manter os pagamentos dos empréstimos, sem colocar em riso a própria subsistência e de sua família.

Aduz que 60% (sessenta por cento) da sua renda líquida está comprometida para pagamento dos empréstimos e que o valor restante é insuficiente para cobrir os gastos com energia, aluguel, telefone, internet, alimentação, farmácia e combustível.

Salienta que para sobreviver precisar realizar inúmeras horas extras e fazer trabalhos esporádicos (bicos).

Enfatiza que a Lei do Superendividamento foi incorporada ao Código de Defesa do Consumidor e, por isso, deve ser reformada a decisão recorrida.

Ao final, sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 256718181, págs. 01/03).

O Agravante compareceu aos autos, apresentando o quadro demonstrativo dos empréstimos por ele contraídos (id. 258978180, págs. 01/05).

O Recorrido, Banco Itaú Consignados S/A, apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 262523779, págs. 01/03).

A Caixa Econômica Federal, em sua contraminuta, rebate a argumentação esposada pelo Recorrente e requer o não provimento do Agravo (id. 265846275, págs. 01/06).

A Agravada, Taormina Soluções Financeiras S/A, na contraminuta, defende a manutenção da decisão recorrida (id. 265988755, págs. 01/17).

Os Recorridos, Capital Consignado Sociedade de Crédito Direto e o Banco Santander (Brasil) S/A não apresentaram contraminuta ao Recurso (id. 267669261, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eli Gama Oliveira, contra a decisão
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1021135-88.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na: a) suspensão das cobranças pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; b) vedação da prática de ato de cobrança; c) proibição de negativar seu nome ou, subsidiariamente, na limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

Colhe-se dos autos de origem que Eli Gama Oliveira propôs a Ação
de Repactuação de Dívidas
,
em face das pessoas jurídicas
Capital Consignado Sociedade de Crédito Direto, Taormina Soluções Financeiras S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú Consignados S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em apertada síntese que
mais de 68% (sessenta e oito por cento) de sua renda líquida é destinada ao pagamento de empréstimos consignados, impossibilitando a manutenção das despesas básicas e da dignidade familiar.

Sustentou, na inicial, a competência da Justiça Estadual, mesmo com a participação da Caixa Econômica Federal no polo passivo, por se tratar de concurso de credores.

Apresentou o histórico de seu endividamento, ressaltando que, para quitar débitos anteriores, contraiu novos empréstimos, gerando um ciclo vicioso de dívidas e que houve comprometimento de sua saúde mental devido ao excesso de trabalho extraordinário e à privação da convivência familiar.

Descreveu os contratos firmados com os Requeridos, cujo total de descontos mensais soma R$ 3.514,27 (três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), equivalente a quase 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida.

Argumentou que, mesmo com os esforços para manter os pagamentos, o valor restante não é suficiente para o sustento mínimo.

Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, ressaltando sua condição de vulnerabilidade econômica.

Requereu a tutela de urgência para suspender temporariamente as cobranças e evitar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e, ainda, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, invocando o princípio do mínimo existencial e decisões judiciais que reconhecem essa proteção ao consumidor.

Ao final, pugnou pela revisão dos contratos, com adequação das taxas de juros à média de mercado, e a apresentação, pelos réus, de documentos necessários à elaboração de um plano de pagamento.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado
, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15.
(Sic).

Contra essa decisão, Eli Gama Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, no bojo da ação de base.

É consabido que a tutela provisória de urgência consubstancia medida excepcional, deferida com supedâneo na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo, por conseguinte, cuidadosa apreciação jurisdicional, dada sua natureza antecipatória dos efeitos da sentença de mérito.

Sendo assim, ao Magistrado compete aferir, de forma inequívoca, a plausibilidade da tese jurídica deduzida e a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão concessiva.

Analisando, com a devida atenção, o conjunto probatório acostado aos autos, concluo que, nesta fase de cognição sumária, não restaram evidenciados os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida antecipatória, haja vista que o Agravante não refuta, em momento algum, a contratação dos empréstimos objeto da demanda. Outrossim, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não prevê, de forma automática, a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, impondo, para tanto, o cumprimento de requisitos específicos.

Nas demandas que versam sobre repactuação de dívidas com fundamento na mencionada legislação, a concessão da tutela provisória demanda, necessariamente, a observância do disposto no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o qual preconiza a imprescindibilidade de prévia tentativa de conciliação com a participação de todos os credores, objetivando uma solução consensual e global da obrigação.

Consoante o referido artigo, incumbe ao Juiz instaurar o processo de repactuação, com a designação de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador habilitado, na qual o devedor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, respeitando o prazo máximo de 05 (cinco) anos e preservando o mínimo existencial do devedor.

A interpretação sistemática dessa norma conduz à conclusão de que eventual suspensão ou limitação das cobranças não deve preceder a realização da audiência conciliatória, momento no qual os credores tomarão conhecimento da proposta apresentada.

In casu
, o Agravante pleiteia a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida mensal ao patamar de 30% (trinta por cento), autorizando, inclusive, o depósito judicial do montante de R$ 1.796,45 (mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos). Contudo, referida pretensão não encontra respaldo na legislação aplicável, ante a ausência de comprovação dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ademais, este Tribunal já pacificou o entendimento de que a suspensão das cobranças somente é cabível após a homologação judicial do plano de repactuação, precedida de audiência conciliatória, nos exatos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, colacionam-se os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).
Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
(N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). (Destaquei).

Nessa quadra, não obstante os argumentos do Agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Importa destacar, ainda, que o quadro demonstrativo dos empréstimos contratados pelo Agravante evidencia a assunção de dívidas significativas, sendo apenas uma no montante de R$ 210.181,20 (duzentos e dez mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos), com previsão de pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas, circunstância que demanda prudente análise judicial para resguardar o equilíbrio contratual entre as partes.

Por derradeiro, deve-se observar o princípio da estabilidade, coerência e integridade jurisprudencial, insculpido no artigo 926, do Código de Processo Civil, o que reforça a manutenção do entendimento adotado pelo Tribunal em casos análogos.

Nessa quadra, penso que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eli Gama Oliveira e, consequentemente, mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025